Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747530-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JENNIFER STTEFANY DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Indeferido o benefício de gratuidade de justiça à agravante (ID 77939891), esta apresentou Agravo Interno (ID 78123373), sobre o qual a parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 78792320). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Antes, porém, de remeter os autos para julgamento colegiado do Agravo Interno, analiso pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado inicialmente no Agravo de Instrumento. Na oportunidade, a agravante fundamentou seu pedido de concessão de efeito suspensivo no argumento de que o contrato que instrui os autos da busca e apreensão veicular é objeto de ação revisional, na qual se discute a legalidade dos encargos contratados. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não vislumbro probabilidade do direito da agravante a justificar a tutela pretendida. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a ocorrência da mora. Veja-se: "Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. AFASTAMENTO DA MORA. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 3. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 4. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora. 5. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão. 6. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1614479, 0721769-85.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CABIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2. Tema 1.132: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. A mera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, sendo, assim, mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos ou obstar o andamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistente depósito ou caução para afastar o débito perseguido. 4. Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas. 4.1 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 5. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 6. Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.) 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1873755, 0716780-96.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Nesse sentido, a mera pendência de ação revisional, conforme relatado pela agravante, não é suficiente para obstar os efeitos da mora perseguidos pela agravada em ação de busca e apreensão. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para apresentar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator